Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708795-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: H. D. S. G. D E C I S Ã O A parte Apelante, por meio da petição de ID 39095916, desiste do recurso interposto. De acordo com a norma do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente desistir do pleito recursal, sem a necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicada a apelação cível. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora